Tribunal: TJPA
Processo: 0810021-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810021-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ANTUNES FILGUEIRA

AGRAVADO: LORENA KAROLINE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que determinou o cumprimento de tutela provisória consistente em garantir o direito de passagem forçada e fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento. O agravante alega que devolveu valor pago pela parte adversa, inexistência de relação contratual entre as partes e ausência de resistência ao cumprimento da ordem. Requereu a concessão de efeito suspensivo, indeferido monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento de tutela provisória que assegura o direito de passagem forçada, diante da controvérsia sobre o adimplemento da obrigação pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A insurgência do agravante restringe-se à legalidade da decisão que impôs astreintes, não sendo possível, neste momento processual, discutir o mérito do direito de passagem ou a existência de relação contratual entre as partes.

2.
A transferência do valor indenizatório para a conta do agravante, ainda que não realizada via depósito judicial, preencheu os requisitos impostos pela decisão de origem, sendo descabida a devolução unilateral dos valores.

3.
A fixação da multa diária, prevista nos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC, mostra-se adequada e proporcional para assegurar a efetividade da tutela antecipada, ante a conduta do agravante que, mesmo ciente da obrigação, não permitiu o acesso.

4.
O risco de dano apontado pelo agravante não se comprova, ao passo que a demora no cumprimento da ordem judicial pode acarretar prejuízos relevantes à parte autora, especialmente quanto ao escoamento de produto perecível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso
desprovido
.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de multa diária (astreintes) é cabível como meio de coerção ao cumprimento de tutela provisória, especialmente quando demonstrado comportamento resistente da parte obrigada."
"2. A devolução de valor pago a título de indenização, sem justa causa e sem cumprimento da obrigação imposta, não elide o descumprimento da ordem judicial."
"3. A imposição de astreintes independe de demonstração de relação contratual entre as partes, desde que a ordem judicial seja clara quanto ao dever imposto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 536, § 1º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO ANTUNES FILGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA nos autos da Ação De Obrigação De Fazer – Passagem Forçada (proc. nº 0801516-61.2021.8.14.0053), ajuizada por LORENA KAROLINE MOREIRA.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“É o relatório. Fundamento e Decido.

Noticia o reclamante que ainda não tem acesso ao local. Cumpra-se nos termos da Tutela Deferida (id 59065628).

Intime-se o requerido para se manifestar sobre o alegado descumprimento da Tutela.

Em tempo, Fixo astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia de descumprimento da ordem judicial, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se MANDADO JUDICIAL intimação pessoal do requerido para cumprir a Tutela de Urgência Deferida.

Designe-se Audiência na forma virtual.”

No recurso,
defende que não houve descumprimento da tutela deferida, sustentando que devolveu o valor de R$ 35.000,00 depositado pela Agravada por entender que o meio adequado seria o depósito judicial e não em sua conta pessoal. Alega ainda inexistência de relação contratual com a Agravada e que não deu causa à aplicação da multa. Aduz que a imposição de astreintes é indevida, pois a Agravada não comprovou resistência ao cumprimento da ordem judicial. Sustenta, também, que não há fundamento legal que ampare o direito de passagem forçada pretendido pela parte adversa, visto que existem alternativas viáveis para o escoamento da madeira extraída das Fazendas Triunfo I e II.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da multa fixada, além da reforma da decisão agravada.

Em decisão ID 11462631 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas ID 11727940.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer (passagem forçada), determinou a intimação pessoal do requerido para o cumprimento de tutela provisória deferida, bem como fixou multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

Inicialmente, destaco que o julgamento do presente recurso deve se limitar à análise da legalidade da decisão agravada, a qual fixou medida coercitiva para assegurar o cumprimento da tutela antecipada, sem que se avance sobre matérias de mérito ainda não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A insurgência do Agravante assenta-se em três pilares principais:

alegação de ausência de descumprimento da decisão judicial, argumentação quanto à irregularidade do depósito da indenização em conta bancária particular, em vez de conta judicial e ausência de relação contratual entre as partes que justifique a obrigação imposta.

Entretanto, conforme decidido monocraticamente por este Relator, o recurso não preenche os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para concessão de efeito suspensivo, exige-se a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, tais elementos não se fazem presentes.

O direito de passagem pela estrada vicinal, conforme demonstrado nos autos originários, já vinha sendo exercido pela Agravada anteriormente, sem oposição substancial por parte do Agravante. Eventuais alegações sobre a existência de outras formas de acesso ou supostas ilegalidades contratuais extrapolam o objeto da decisão ora recorrida, sendo matérias pertinentes a vias processuais próprias, a serem examinadas oportunamente.

Quanto ao depósito da indenização, o juízo de origem foi claro ao determinar que este deveria ser realizado “em favor da parte demandada”, sem imposição de que fosse efetuado por meio de conta judicial. Assim, tendo a Agravada transferido o valor para a conta do Agravante e juntado o comprovante correspondente, restou configurado o adimplemento da condição imposta para o cumprimento da tutela.

É igualmente relevante ponderar que o Agravante, ao devolver o valor depositado e, ainda assim, não liberar o acesso, incorre em comportamento que desrespeita a autoridade da decisão judicial. A multa diária, nesse contexto, apresenta-se como mecanismo legítimo e proporcional, previsto no ordenamento jurídico, com a finalidade de assegurar a efetividade das ordens judiciais (art. 536, §1º, c/c art. 297 do CPC).

Por fim, o alegado risco de dano ao Agravante não se mostra relevante, considerando que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento deliberado. Ao contrário, o perigo de ineficácia da tutela para a Agravada é evidente, pois a demora pode comprometer a integridade das madeiras extraídas, devido ao perecimento natural de determinadas espécies florestais.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2025